Tribunal: STF
Processo: HC 240500
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DE SUSPEIÇÃO DE PROMOTORES DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Walter Barbosa Bittar e outros, advogados, em 24.4.2024, em benefício de Jamildo Assis Júnior, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2023, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 187.710/PR.



O caso



    2. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos “art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (Fato 01), e art. 306 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) (Fato 02), em concurso material” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    3. O juízo da Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Londrina/PR (Primeira Vara Criminal) recebeu a denúncia em 22.3.2023. Consta da decisão:



    “Passando à análise da denúncia, infere-se que sua formulação obedeceu aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal. (...)



    Denota-se das peças que formam o presente feito, a existência de prova da materialidade, bem como de indícios de autoria recaindo sobre o denunciado, de modo que não há falar-se em falta de justa causa para a ação penal.



    E mais, conforme orientação jurisprudencial, somente pode ser obstada a persecução penal, quando há flagrante constrangimento ilegal evidenciado sem que haja a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, atipicidade da conduta, inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma excludente de punibilidade, o que, contudo, não se vislumbra no caso concreto” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    4. Antes da audiência de instrução e julgamento, o Promotor de Justiça Vitor Hugo Nicastro Honesko declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo (fl. 1, e-doc. 5), sendo substituído por Tiago de Oliveira Gerardi (fl. 1, e-doc. 7), que também se declarou suspeito, em 19.6.2023, por motivo de foro íntimo (fl. 1, e-doc. 8).



    O juízo de origem indeferiu o pedido da defesa para declaração de nulidade pela alegada suspeição dos Promotores de Justiça (fls. 1-2, 
e-doc. 11).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0047414-70.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná.



    Em 15.9.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná conheceu da impetração e denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS CRIME. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB). PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO DE DOIS PROMOTORES QUE ATUARAM NO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTODECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO QUE NÃO TEM EFEITOS RETROATIVOS. SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE QUE NÃO INQUINA OS ATOS ANTERIORES. PRECEDENTES DO STJ. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DAPAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 1, 
e-doc. 13).



    6. A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 187.710/PR no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negado provimento ao recurso, em decisão nos termos seguintes:



    “(...) busca o recurso o reconhecimento de nulidade processual, a partir do oferecimento da denúncia, ao argumento de suspeição de dois promotores de justiça que atuaram no caso: o Promotor de Justiça Vitor Hugo Nicastro Honesko atuou no processo desde a fase de investigação, figurando inclusive como o responsável pela subscrição da denúncia (mov. 1.2, 2º grau). Não obstante, no dia da audiência de instrução e julgamento, poucas horas antes do início do ato processual, referido Promotor de Justiça declarou sua suspeição por motivos de foro íntimo (mov. 1.5, 2º grau). Desse modo, o ato foi realizado com a participação do Promotor de Justiça Tiago de Oliveira Gerardi, que ratificou a denúncia oferecida (mov. 1.6, 2º grau). Ocorre que, após a realização do ato, a defesa foi surpreendida com a declaração de suspeição, também por motivos de foro íntimo, pelo Promotor de Justiça Tiago de Oliveira Gerardi (fl. 109). 



    Liminar indeferida em 28/9/2023 (fls. 125/126). Prestadas informações pelo Juízo de primeiro grau (fls. 133/134), o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (fls. 137/140). 



    Da análise dos autos, tem-se que não demonstrada a alegada nulidade processual, pois a conclusão das instâncias ordinárias está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, para a qual o fato de ter havido o superveniente reconhecimento da suspeição do promotor de justiça não invalida, por si só, os atos pretéritos. Confira-se: 



    a) a decisão de primeiro grau foi fundamentada na imparcialidade dos promotores de justiça e ausência de prejuízo para defesa – não se observa qualquer elemento que indique eventual parcialidade na atuação dos Promotores de Justiça, ou sequer prejuízos à Defesa, sendo certo que, em todos os atos praticados, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados. Aliás, importante esclarecer que, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, é indispensável para o reconhecimento de nulidade relacionada à suspeição, que o excipiente indique, objetivamente, o comportamento parcial do agente público, ou mesmo demonstre os prejuízos dele decorrentes, o que, contudo, não ocorreu neste caso concreto (fl. 58); e 



    b) o acórdão hostilizado apontou que a alegada suspeição não tem efeitos retroativos – detectadas supervenientemente as causas de suspeição, não há que se falar em nulidade dos atos praticados (fl. 94) – e ausência de prejuízo: ausente qualquer vício retroativo pela declaração superveniente de suspeição, e mais, à mingua de qualquer demonstração objetiva de prejuízo, ou de atuação parcial dos Promotores de Justiça, não há que se cogitar da nulidade dos atos por eles praticados (fl. 96). 



    Ademais, razão assiste ao parecer ministerial, cuja fundamentação adiciono às razões de decidir (fls. 139/140): 



    ‘Outrossim, é sabido que a simples alegação de nulidade, em abstrato, como ocorre na hipótese dos autos, não configura prejuízo algum à defesa, impondo-se, para o seu reconhecimento, a efetiva demonstração de lesão concreta ao direito do recorrente. 



    Assim, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao paciente, não deve ser declarada a nulidade da forma como pretendem seus doutos defensores. É de se aplicar o velho brocardo pas des nullité sans grief, do direito francês, que significa que não se decreta nulidade por preterição de formalidade legal se não houver resultado prejuízo para uma das partes. 



    É princípio básico do nosso CPP, enunciado logo de início no título referente às nulidades: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (art. 563). 



    Portanto, não existe nulidade se da preterição legal não houver resultado prejuízo para uma das partes. Existirá prejuízo quando não for alcançado o fim que a lei tem em vista, sendo certo, outrossim, que ele (o prejuízo), não é presumível, devendo ser demonstrado, em se tratando de nulidade relativa. 



    Em razão disso, nego provimento ao recurso” (e-doc. 20).



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insistem na nulidade do processo a partir da denúncia, em razão da suspeição de dois promotores que atuaram no caso.



    Alegam que “a decisão merece reforma, sobretudo porque é impossível que a suspeição tenha decorrido de causa superveniente no caso concreto, sendo evidente o prejuízo e constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, consoante demonstrado a seguir”.



    Ressaltam que “o Promotor de Justiça tomou conhecimento de quem eram os envolvidos no processo – e consequentemente da causa da suspeição – na audiência de instrução, mostrando-se incongruente a participação no ato processual para, depois de alguns dias, declarar-se suspeito” (fl. 9, e-doc. 1).



    Salientam que “o prejuízo é evidenciado porque o Promotor de Justiça realizou a audiência de instrução, questionando as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa”



    Argumentam que, “na audiência de instrução do dia 31 de maio de 2023, o Promotor de Justiça Tiago de Oliveira Gerardi manifestou-se oralmente de forma contrária à nulidade do processo arguida pela defesa por força da suspeição do Promotor de Justiça Vitor Hugo Nicastro Honesko” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Enfatizam que o “Promotor de Justiça Tiago de Oliveira Gerardi ratificou a peça acusatória, o que evidencia a prática de atos processuais por dois Promotores de Justiça atualmente declarados suspeitos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Suscitam “a nulidade da audiência de instrução realizada por Promotor de Justiça suspeito, nos termos do art. 564, inciso I e art. 258, do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assinalam ser “imprescindível a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade do feito desde o oferecimento da denúncia e de todos os atos processuais que a sucederam, especialmente da audiência realizada com a participação do Promotor de Justiça Tiago de Oliveira Gerardi, em 31 de maio de 2023” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A CONCESSÃO da medida liminar para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO da ação penal nº 0061538-50.2022.8.16.0014, em trâmite na Vara Sumariante do Tribunal do Júri da Comarca de Londrina/PR, até o julgamento de mérito deste writ; b) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de reconhecer a NULIDADE do feito desde o oferecimento da denúncia e de todos os atos processuais que a sucederam, especialmente da audiência realizada com a participação do Promotor de Justiça Tiago de Oliveira Gerardi, em 31 de maio de 2023”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 187.710/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, que autorizasse concessão da ordem de ofício, é de se anotar não haver comprovação do alegado constrangimento ilegal afirmado pela defesa.



    11. Pretende-se, neste habeas corpus, o reconhecimento de nulidade da Ação Penal n. 0061538-50.2022.8.16.0014, em trâmite na Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Londrina/PR, desde o oferecimento da denúncia e dos atos processuais que a sucederam, especialmente da audiência realizada com a atuação do Promotor de Justiça Tiago de Oliveira Gerardi, em 31.3.2023. O pedido tem como base a declaração de suspeição do representante do Ministério Público, sem a informação da data a partir de quando teve conhecimento do motivo que o tornou suspeito. 



    12. A questão apresentada nesta impetração já foi examinada por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 233.408/PR, de minha relatoria, ajuizado pelos mesmos impetrantes, em favor do mesmo paciente, contra o indeferimento da medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 187.710/PR, do Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão de mérito é o objeto desta impetração. Extrai-se da mencionada decisão:



    “14. O juízo da Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Londrina indeferiu o pedido da defesa para o reconhecimento da ‘nulidade de todos os atos processuais praticados, desde o oferecimento da Denúncia, diante da suspeição declarada pelos dois Promotores de Justiça que inicialmente atuaram no feito’, nestes termos:



    ‘(...) quanto ao pleito de nulidade, entendo que não comporta acolhimento.



    Isso porque, da minuciosa análise do feito, não se observa qualquer elemento que indique eventual parcialidade na atuação dos Promotores de Justiça, ou sequer prejuízos à Defesa, sendo certo que, em todos os atos praticados, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados.



    Aliás, importante esclarecer que, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, é indispensável para o reconhecimento de nulidade relacionada à suspeição, que o excipiente indique, objetivamente, o comportamento parcial do agente público, ou mesmo demonstre os prejuízos dele decorrentes, o que, contudo, não ocorreu neste caso concreto. (...)



    Ante o exposto, rejeito o pedido de nulidade (seq. 297.1), eis que unicamente fundamentado na arguição abstrata de parcialidade dos Promotores de Justiça que inicialmente atuaram no caso’ (fls. 1-2, e-doc. 11).



    15. Ao reexaminar a decisão do juízo de origem, a Relatora do Habeas Corpus n. 0047414-70.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargadora Lídia Maejima, no voto condutor do julgamento, assentou:



    ‘Pertinente apontar que afigura-se remansoso no âmbito da jurisprudência da Corte Pacificadora o entendimento de que a autodeclaração de suspeição não tem efeitos retroativos e, desta forma, não inquina os atos pretéritos. (...)



    Consoante prevê o art. 145, §1º, do CPC ‘Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões’ sendo tal previsão aplicável ao membro do Ministério Público conforme o art. 258, I, do diploma processual penal.



    Desta forma, detectadas supervenientemente as causas de suspeição, não há que se falar em nulidade dos atos praticados.



    E, mesmo que assim não fosse, como apontado na combatida decisão, a nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo, consoante o art. 563 do CPP, cujo teor enuncia que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. (...)



    Destarte, ausente qualquer vício retroativo pela declaração superveniente de suspeição, e mais, à míngua de qualquer demonstração objetiva de prejuízo, ou de atuação parcial dos Promotores de Justiça, não há que se cogitar da nulidade dos atos por eles praticados’ (fls. 4-7, e-doc. 13).



    16. As instâncias antecedentes não identificaram, na espécie vertente, teratologia ou ilegalidade apta a autorizar a pretendida declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados desde o oferecimento da denúncia na Ação Penal n. 0061538-50.2022.8.16.0014, em decorrência da declaração de suspeição de dois Promotores de Justiça que atuaram no processo. 



    Essa providência exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, em que se aplicam aos Promotores de Justiça as mesmas normas sobre suspeição aplicadas aos Juízes de Direito. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. ARTIGOS 129 E 147 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. ALEGADA SUSPEIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. SUSCITADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 129 e art. 147 do Código Penal. 3. O recurso ordinário em habeas corpus é incognoscível quando interposto contra decisão que nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: RHC 218.847-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/09/2022; e RHC 216277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/09/2022. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido’ (RHC n. 225.304-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 221.077-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022).



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido’ (RHC n. 214.796-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.9.2022). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes. 2. Ainda, a defesa nem sequer indiciou qualquer fato concreto relevante apto a justificar o reconhecimento da suspeição do julgador, sem mencionar que a prisão preventiva – decretada por meio da decisão que ora se impugna – foi revogada pelo TRF da 3ª Região, que impôs ao paciente medidas cautelares diversas. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.933-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, ante a prática dos crimes descritos no art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c o art. 29 do Código Penal, em concurso material com o art. 157, § 2º, incisos I, II, e V, c/c o art. 29, por três vezes, na forma do art. 69, caput, do referido Diploma Legal. Alegação de suspeição do juízo processante. Incidente específico rejeitado pelo Tribunal de Justiça. Reconhecimento da parcialidade do juiz em sede de habeas corpus. Via processual inadequada, porquanto demanda o exame aprofundado de fatos e provas. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 205.370-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    13. Essa decisão, proferida por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 233.408/PR, transitou em julgado, sem recurso, em 17.10.2023, não se verificando manifesto constrangimento ilegal ou teratologia capazes de ensejarem a concessão da ordem de ofício. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora